Tribunal: STF
Processo: HC 224661
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual Penal. Habeas corpus. Pedido de absolvição ou desclassificação. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA PREVISTA NO ART. 215- A DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Os limites de cognição do habeas corpus não permitem o exame verticalizado do conjunto probatório produzido no curso da ação penal ou da investigação criminal. Por essa razão, o mandamus não é o meio juridicamente adequado para veicular pleitos relativos à absolvição ou à readequação típica de condutas, exceto em situações excepcionais, nas quais for possível constatar, de plano, a ocorrência de ilegalidade sanável pela via do writ. 



    2. Neste caso, as instâncias antecedentes destacaram que a materialidade da conduta está comprovada por laudos periciais, pelos depoimentos prestados pela vítima e por sua irmã, por estudo psicossocial e por depoimentos de testemunhas. Assim, reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus (RHC n. 119.441/CE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe 3/12/2019). 



    3. Tem prevalecido no Superior Tribunal de Justiça a impossibilidade de desclassificação para o art. 215-A do Código Penal, uma vez que referido tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça, e o tipo penal imputado ao agravante (art. 217-A c/c o 226, inciso II, do CP) inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de menor de 14 anos. 



    4. Agravo regimental não provido.



2. A parte impetrante requer:



    a) absolvição do paciente, posto que a definição da correta adequação típica das ações delituosas não representa reexame de provas, mas revaloração dos critérios jurídicos empregados para a tipificação penal do delito, quando - como no caso concreto - é possível claramente vislumbrar a moldura fática sem a necessidade de revolvimento probatório. (REsp n. 1.571.008/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2016, DJe de 23/2/2016); 



    b) Alternativamente, sejam desclassificados os fatos descritos na denúncia (estupro de vulnerável) para o delito de IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (art.215-A do Código Penal) posto que inexiste violência ou grave ameaça no relato da vítima, e por ser mais consertando com os fatos narrados nos autos, concedendo de ofício a ordem de habeas corpus. 



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. O STJ está de acordo com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). Além disso, esta Corte tem vários precedentes no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido, cito: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli. 



6. Veja-se, a propósito, o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    Conforme já mencionado, o agravante foi condenado pelos crimes do art. 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente e dos arts. 147 e 217-A, ambos do Código Penal. A denúncia narra que, em diversas ocasiões, sendo a última em 7 de fevereiro de 2019, ele teria mostrado a sua sobrinha, que contava com 10 anos de idade à época, cenas de sexo explícito e, em seguida, teria constrangido a menor a com ele praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em acariciar os genitais da ofendida e passar a mão sobre o corpo da menor de forma lasciva. Por fim, o réu ameaçou a vítima, prometendo-lhe causar mal caso ela comunicasse a alguém as ações do acusado. 



    Neste caso, as instâncias antecedentes destacaram que a materialidade da conduta está comprovada por laudos periciais, pelos depoimentos prestados pela vítima e por sua irmã, por estudo psicossocial e por depoimentos de testemunhas. 



    Como se sabe, o juiz, a partir do livre exame do conjunto probatório, constrói suas convicções e justifica, de maneira racional, o percurso que o levou até a conclusão manifesta na sentença. Nessa esteira, reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus (RHC n. 119.441/CE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe 3/12/2019).



7. Ademais, a presente hipótese atrai o entendimento desta Corte no sentido de que o “tipo penal previsto no artigo 215-A do Código Penal, além de constituir crime subsidiário, insuscetível de afastar a configuração de delito mais grave, não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis, os quais não dispõem de capacidade para consentir a prática de condutas sexuais” (HC 182.075, Rel. Min. Marco Aurélio). 



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



     Publique-se.



     Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator